Tribunal: STF
Processo: RHC 107758
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 C/C 29 DO CÓDIGO PENAL) NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. O WRIT NÃO É SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO ESSENCIAL À DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010).



    2. In casu, a parte pretende a anulação de acórdão de apelação criminal pela ausência de intimação do defensor constituído da data da sessão de julgamento sem, no entanto, ter arguido a matéria na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, vale dizer, quando da interposição dos embargos de declaração cuja decisão transitou em julgado.



    3. É cediço na Corte que a não intimação do defensor constituído para o julgamento da apelação importa tão-somente na supressão da sustentação oral, que não é ato essencial à defesa, tanto assim que não é necessária a constituição de advogado dativo para a sua prática, na falta do patrono (HC nº 76.970/SP, Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 20.4.2001). E, mais, a falta de intimação pessoal, quer para o julgamento do recurso, quer da publicação do acórdão, configura nulidade sanável, que deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, pois como dispõe o art. 571-VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades decorrentes do julgamento em plenário ou em sessão do tribunal deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. (Precedentes: HC 90.828/RJ, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento em 23/10/2007; AI 781.608-AgR/RS, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 94.515/BA, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 17/3/2009).



    4. Recurso ordinário desprovido.